Tribunal: TJES
Processo: 0000102-66.2020.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000102-66.2020.8.08.0052

APELANTE:
RENATO BARBOZA DOS SANTOS E TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE – DOSIMETRIA – AJUSTADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INCOMPETENCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
C
onsign
ado
que a autoria e materialidade do delito imputado aos apelantes foram devidamente comprovados nos autos, especialmente se consideramos o
depoimento
dos policiais e da confissão de um dos acusados
.

2.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que aturaram de maneira direta na prisão dos agentes, não pode ser relevada ou considera suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

3.
Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade dos apelantes e se destinada à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição
ou mesmo a desclassificação para o delito do art. 29 da Lei de Drogas;

4.

Restou demonstrado, segundo as provas apresentadas, o vínculo associativo existente entre os acusados, o que afasta a figura do tráfico privilegiado;

5
.

A confissão, analisada em segunda fase, a luz do entendimento jurisprudencial impõe a fração de 1/6 para análise da pena
.

6
.

Conforme entendimento desta corte
A valoração negativa das consequências do crime a partir de alusões à gravidade em abstrato do delito não constitui fundamentação idônea
.
Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000187-76.2021.8.08.0065 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

7.
Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade ao apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como utilizados novos fundamentos na sentença condenatória para manter o decreto prisional, baseando-se na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos delitos e na pena aplicada em patamar que impõe o cumprimento em regime diverso do aberto. 3- Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, A
C
ORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo.
Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002671-12.2019.8.08.0008 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

8
.
Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
DAR
A ELES PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-66.2020.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO BARBOZA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000102-66.2020.8.08.0052

APELANTE:
RENATO BARBOZA DOS SANTOS E TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE – DOSIMETRIA – AJUSTADA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INCOMPETENCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
C
onsign
ado
que a autoria e materialidade do delito imputado aos apelantes foram devidamente comprovados nos autos, especialmente se consideramos o
depoimento
dos policiais e da confissão de um dos acusados
.

2.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que aturaram de maneira direta na prisão dos agentes, não pode ser relevada ou considera suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

3.
Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade dos apelantes e se destinada à venda, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição
ou mesmo a desclassificação para o delito do art. 29 da Lei de Drogas;

4.

Restou demonstrado, segundo as provas apresentadas, o vínculo associativo existente entre os acusados, o que afasta a figura do tráfico privilegiado;

5
.

A confissão, analisada em segunda fase, a luz do entendimento jurisprudencial impõe a fração de 1/6 para análise da pena
.

6
.

Conforme entendimento desta corte
A valoração negativa das consequências do crime a partir de alusões à gravidade em abstrato do delito não constitui fundamentação idônea
.
Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000187-76.2021.8.08.0065 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

7.
Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade ao apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como utilizados novos fundamentos na sentença condenatória para manter o decreto prisional, baseando-se na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos delitos e na pena aplicada em patamar que impõe o cumprimento em regime diverso do aberto. 3- Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, A
C
ORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo.
Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002671-12.2019.8.08.0008 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

8
.
Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

9.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do
s
recurso
s
e
DAR
A ELES PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000102-66.2020.8.08.0052

APELANTE:
RENATO BARBOZA DOS SANTOS E TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO BARBOZA DOS SANTOS E TULIO HENRIQUE DE OLIVIERA DA SILVA
, em face da Sentença de fls.
242/246v
proferida pel
a
M.M. Ju
iz
de Direito da
Vara
Única
de
Bananal
/ES
,
que julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
a ambos pelo delito do artigo
art. 33, caput
e
art.
35
, ambos da Lei nº 11.343/06.

A
pena do acusado RENATO BARBOZA DOS SANTOS restou fixada em 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.350 (um mil, trezentos e cinquenta) dias-multa. A pena do acusado TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA, restou estabelecida em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.350 (um mil, trezentos e cinquenta) dias-multa.

A pretensão de reforma
manifestada pelo recorrente Renato Barboza
(fls.266/
275)
, conforme recurso apresentado pode ser assim sintetizada:
que não restou comprovado o vínculo associativo; deve ser aplicado o tráfico privilegiado; a dosimetria deve ser considerada para fixar a pena no mínimo normativo; pugna pelo direito de recorrer em liberdade e, ainda, pelo reconhecimento da gratuidade.

Pelo recorrente TULIO HENRIQUE, a sua defesa apresentou as razões de sua irresignação (fls. 276/282) sustentando a ausência de prova do vínculo associativo, tampouco para a condenação em tráfico, devendo ser reconhecido ao acusado TULIO a figura do art. 28 da Lei de Drogas.

Contrarrazões apresentadas as fls. 285/298

pugnando pelo improvimento dos recursos, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
6620241
).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Sobre os fatos, importante narrar que c
onsta do incluso Inquérito Policial, iniciado por Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 30 de janeiro de 2020, por volta das 22h30min, à Rua Guerino Giubert, Santo Antônio, neste Município e Comarca, RENATO BARBOZA DOS SANTOS, foi surpreendido por policiais militares, porquanto traziam consigo, para fins de comércio, 01 (um) papelote de cocaína, bem como mantinha em depósito 19 (dezenove) papelotes de cocaína de propriedade do comparsa criminoso TULIO HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA, assim como, foi aprendido na residência do segundo denunciado 01 (um) papelote de cocaína e 01 (um) pote de ácido bórico, conforme Auto de Apreensão de fls.38/41, Auto de Constatação de Substância entorpecente de fl.42/43, deste modo, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, associaram-se com a finalidade de cometer reiteradamente o tráfico de drogas nesta Comarca”.

A materialidade do delito encontra-se comprovada no caso dos autos
conforme
Boletim Unificado às fls.11/14, Auto de Apreensão às fls.43/44, Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls.47/48, Laudo Pericial/Exame Químico às fls. 170-A e Relatório Final de Inquérito às fls.60/62.

Passo a análise da autoria imputada na denúncia em relação aos acusados, tomando por base a confissão do acusado RENATO e os depoimentos prestados pelos policiais que empreenderam o flagrante, sendo que estes afirmaram que a denúncia narrou com detalhes os fatos em apuração, sendo que encontraram drogas na residência de ambos os acusados após estes informarem onde estavam guardadas; que encontraram um pote de ácido bórico, substância normalmente utilizada para aumentar a quantidade de droga.

O acusado RENATO em seu depoimento afirma que realmente largou a profissão de ajudante de pedreiro para vender drogas,
sendo que vendeu drogas para Túlio e que este não participa do tráfico e que já recebia droga pronta para a venda.

Embora o acusado Túlio tenha negado a sua participação no tráfico, o seu depoimento restou isolado das demais provas apuradas, principalmente quanto a posse do ácido bórico para suposto uso pessoal, sendo este produto utilizado para fazer “aumentar” a quantidade de droga utilizada para venda.

Desta forma, coerente com as provas, releva-se a traficância confessada pelo acusado RENATO e a
convergência das suas
atividades em conjunto com o recorrente TULIO, sendo ambos já conhecidos dos policiais que realizaram as diligências
.

Assim, concluo que o fato típico do crime que é de conteúdo alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o “guardar”, “entregar a consumo”, ou “fornecer gratuitamente”, todos eles se amoldando ao contexto legal.

Neste sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, mas também do laudo toxicológico, bem como da apreensão em poder dos acusados da substância entorpecente apreendida.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas, aliada ao depoimento dos policiais, restou comprovada a traficância e o vínculo associativo por parte dos acusados e a correta subsunção ao tipo descrito na denúncia.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do
s
recorrente
s
com as substâncias apreendidas
e
c
omprovada
a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33
e 35, ambos
da Lei 11.343/06
.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Eminentes pares, como assentado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inclinados a considerar
a tese da defesa para
r
eforma da sentença
quanto ao uso
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal,
mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –,
bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

A
ssim, tendo por base as provas apresentadas nos autos, mormente pelo que deriva do interrogatório dos acusados
e da forma da apreensão
, não restou demonstrada a aquisição da substância para consumo. Ademais:

(...)

4) Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180041623, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020)

Portanto, não acolho a pretensão de desclassificação do delito imputado.

Cediço, conforme firme entendimento desta Egrégia Câmara, que a existência do vínculo associativo afasta a figura do tráfico “privilegiado” previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. A condenação do réu pelo delito de associação para o tráfico revela a dedicação à atividade criminosa, tornando impossível a concessão do privilégio, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Precedente. 3. Recurso desprovido.
Data: 28/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000204-83.2021.8.08.0010 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

DOSIMETRIA

Invocam ainda as defesas a análise da dosimetria da pena, afirmando que o magistrado utilizando-se de fundamentação genérica, impôs um agravamento nas penas sem respeitar os preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade.

DOSIMETRIA
–
ACUSADO RENATO

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Observando os termos da sentença em relação ao acusado RENATO, observo que, após a análise do art. 59, a luz do que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, o magistrado corretamente aplicou a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de tráfico. Entretanto, na fase intermediária, extraio que houve uma valoração aquém do entendimento jurisprudencial com relação a confissão, eis que esta resultou na pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, embora a proporção de 1/6 (um sexto) revele como patamar adequado
o
total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa
, valor este fixado na sentença e respeitado a luz da vedação da vedação da
reformatio in pejus,
no que torno em definitivo eis que ausentes outras causas de diminuição ou de aumento a serem analisadas.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

Observo, em relação ao acusado RENATO e ao crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei de drogas, que a análise do art.59 do Código Penal foi empreendida pelo magistrado singular exaltando a incidência do vetor pertinente as
“consequências”
do delito no que é pertinente aos efeitos do tráfico e o uso de drogas, o que, por sua vagueza não é acolhido como fundamentação idônea.

A corroborar o presente entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL ACOLHIDA – NEUTRALIZAÇÃO DOS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS AOS MOTIVOS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3.
A valoração negativa das consequências do crime a partir de alusões à gravidade em abstrato do delito não constitui fundamentação idônea
. Precedentes. 4. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000187-76.2021.8.08.0065 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Diante do afastamento do vetor pertinente as consequências do delito, a pena para o delito em análise deve ser fixada, tendo somente como fundamento da exasperação a quantidade de droga apreendida a luz do art. 42 da Lei de Drogas, razão pela qual fixo-a em
04 (quatro) anos de reclusão, à qual torno em definitiva diante de quaisquer outras circunstâncias a serem observadas.

Coerente com a previsão normativa do art. 69 do Código Penal, deve ser a pena fixada em
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.040 (um mil e quarenta) dias-multa
, na proporção fixada na sentença em relação ao acusado RENATO BARBOZA.

DOSIMETRIA
–
ACUSADO
TULIO HENRIQUE

ART. 33 DA LEI 11.343/06

Observando os termos da sentença em relação ao acusado
TÚLIO HENRIQUE
, observo que, após a análise do art. 59, a luz do que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, o magistrado corretamente aplicou a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o delito de tráfico,
não havendo assimetrias a serem sanadas por esta corte revisora, razão pela qual torno-a em definitivo eis que ausentes outras causas de diminuição ou de aumento a serem analisadas.

ART. 35 DA LEI 11.343/06

Observo, em relação ao acusado
TULIO HENRIQUE
e ao crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei de drogas, que a análise do art.59 do Código Penal foi empreendida pelo magistrado singular exaltando a incidência do vetor pertinente as
“consequências”
do delito no que é pertinente aos efeitos do tráfico e o uso de drogas, o que, por sua vagueza não é acolhido como fundamentação idônea.

A corroborar o presente entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL ACOLHIDA – NEUTRALIZAÇÃO DOS CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS AOS MOTIVOS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3.
A valoração negativa das consequências do crime a partir de alusões à gravidade em abstrato do delito não constitui fundamentação idônea
. Precedentes. 4. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000187-76.2021.8.08.0065 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

Diante do afastamento do vetor pertinente as consequências do delito, a pena para o delito em análise deve ser fixada, tendo somente como fundamento da exasperação a quantidade de droga apreendida a luz do art. 42 da Lei de Drogas, razão pela qual fixo-a em
04 (quatro) anos de reclusão, à qual torno em definitiva diante de quaisquer outras circunstâncias a serem observadas.

Coerente com a previsão normativa do art. 69 do Código Penal, deve ser a pena fixada em
1
1
(
onze
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão e 1.
1
40 (um mil,
cento
e quarenta) dias-multa
, na proporção fixada na sentença em relação ao acusado
TULIO HENRIQUE
.

Mantenho o regime fixado na sentença, bem como a prisão dos recorrentes.

DIREITO A LIBERDADE

Ainda que invocado o direito de recorrer em liberdade, entendo que a pretensão se afasta do entendimento desta corte, principalmente por terem os apenados permanecidos presos durante toda a instrução, a pena fixada e o regime estabelecido para o cumprimento da mesma.

Coerente com este entendimento:

APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO - PROVAS PARA UM JUÍZO CONDENATÓRIO - EXISTÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO VERIFICADO - RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NOVOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAM A SEGREGAÇÃO NO ÉDITO CONDENATÓRIO – ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- 2- Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade ao apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, bem como utilizados novos fundamentos na sentença condenatória para manter o decreto prisional, baseando-se na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos delitos e na pena aplicada em patamar que impõe o cumprimento em regime diverso do aberto. 3- Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, A
C
ORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo.
Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002671-12.2019.8.08.0008 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
D
AR A ELES
PARCIAL
PROVIMENTO,
fixando o valor de R$500,00 (quinhentos) reais em favor do advogado Rômulo Breda nomeado advogado dativo nos autos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)